Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701523-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: FABIANA JUNG MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO – FGQC. INVIABILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. SUPRESSIO. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTIPULAÇÃO POTESTATIVA. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECIPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. 1. Inviável interpretar a Cláusula Nona do contrato “de forma mais benéfica ao consumidor” de forma a definir quitação das dívidas contratadas pelas parcelas vertidas ao Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC: trata-se de cláusula instituída expressamente para a garantia de restituição do valor tomado em caso de morte do mutuário. Fato de a Diretoria Executiva da Funcef não ter deliberado e/ou definido outras possibilidades de utilização do FGQC não lhe retira a “transparência” e certamente não impediu a requerida de prosseguir com o contrato. 2. O cálculo apresentado pela devedora-apelante foi realizado na calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, instrumento que não se revela hábil para aferir taxa de juros praticada pelas instituições financeiras de maneira precisa; presta-se a simulações, já que não abarca eventuais seguros contratados, desconsidera capitalização mensal de juros e outros encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico. 3. O instituto “duty to mitigate the loss” pressupõe que, " além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor" (AgInt no AREsp 1154040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). Não foi o caso. 4. Nenhuma indicação de viabilidade do pretendido reconhecimento do instituto supressio, que significa possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual em razao de justa expectativa do devedor de prorrogação no tempo do não-exercício do direito correspondente pelo credor – REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes. 6. Cláusula desproporcional e excessivamente onerosa que atribui ao mutuário a obrigação de arcar com custos de cobrança judicial da dívida, puramente potestativa e estipulada antecipadamente em contrato eletrônico de adesão e em percentual incompatível com a lógica do arbitramento judicial de honorários, impondo a obrigação de ressarcir custos derivados da cobrança fixados ao puro arbítrio da mutuante e em prejuízo exclusivo do mutuário. Além disso, relembra-se que a expressão “honorários de advogado”, contida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, compreende apenas a atuação extrajudicial, excluindo-se, por outro lado, aqueles destinados à atuação em juízo. Precedentes. 7. Atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, hipótese de mora ex re. 8. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária e juros de mora desde o vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, marco a ser observado, dando continuidade à atualização, sob pena de indevida reincidência. 9. Corretamente definida em sentença a sucumbência recíproca, mas não equivalente (artigo 86, caput, CPC), nada a alterar no ponto. 10. Recurso da autora FUNCEF conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento dos honorários previstos contratualmente, considerando os gastos realizados pelos advogados da causa, em observância aos princípios da reparação integral e do pacta sunt servanda, e considerando a natureza ressarcitória do valor postulado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que sucumbiu em parte mínima dos seus pedidos, razão pela qual deve a recorrida ser condenada ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 398, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que o termo “honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE AUTUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedente: EREsp 1.155.527/MG, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.016.940/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Com efeito, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025